Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-70.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-70.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENOIR WATTE - CPF: 053.711.591-93 (APELANTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0010-13 (APELADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, fundamentada em notas fiscais emitidas em nome do apelante, com recebimento assinado por terceiro, referentes a mercadorias entregues em fevereiro de 2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal; (
ii
) saber se o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de suposto uso indevido de seus dados por ex-empregadores; (
iii
) saber se a alegação de prescrição, suscitada apenas em sede recursal, pode ser conhecida; (
iv
) saber se as notas fiscais apresentadas, sem assinatura do devedor mas com recebimento por terceiro, constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A avaliação sobre a necessidade de produção probatória constitui faculdade do julgador, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é
eminentemente documental e as alegações do apelante são genéricas quanto à necessidade de oitiva de testemunhas.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera quando fundada em meras conjecturas sobre possível uso indevido de dados pessoais, sem qualquer lastro probatório mínimo que atraia a responsabilidade de terceiros, prevalecendo a prova documental idônea que identifica o apelante como destinatário das mercadorias.

5. A tese de prescrição suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e supressão de instância, não podendo ser conhecida mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, quando não submetida ao crivo do juízo de origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

6. As notas fiscais constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a apresentação de boletos bancários, protesto ou inserção em órgãos de proteção ao crédito.

7. O recebimento de mercadorias assinado por terceiro não descaracteriza, por si só, a legitimidade da prova escrita, especialmente quando o apelante não apresenta elementos concretos que infirmem a veracidade dos documentos apresentados.

8. A divergência quanto ao número do endereço constante na nota fiscal, quando o oficial de justiça apenas informa não ter localizado o número específico, revela-se insuficiente para deslegitimar a documentação fiscal emitida, mantendo-se íntegra a prova da relação comercial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. As notas fiscais, ainda que desacompanhadas da assinatura do devedor, constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória quando suficientemente aptas a demonstrar a relação comercial e o inadimplemento, não sendo exigível a apresentação de boletos bancários, protesto ou inserção em cadastros de inadimplentes. 2. O recebimento de mercadorias por terceiro não invalida a prova documental quando o destinatário identificado nas notas fiscais não apresenta elementos concretos que infirmem a veracidade da documentação. 3. A alegação de prescrição não suscitada oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal, não podendo ser apreciada em sede de apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

LENOIR WATTE
em face de sentença proferida nos autos, em que foram julgados improcedentes os embargos à ação monitória, ao mesmo tempo em que o juízo
a quo
constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelada, nos termos dos artigos 701,
§2o, e702, §8o, do Código de Processo Civil
(id. 359696367).

Em suas razões recursais, sustenta que os documentos foram unilateralmente produzidos sem a participação do apelante, tendo em vista que as notas fiscais foram emitidas para entrega intermunicipal de mercadoria, indicando a data de saída e com a demonstração do tipo de pagamento (boleto bancário).

Menciona que é possível inferir dos autos a ausência dos boletos bancários, a ausência da inserção nos órgãos de proteção ao crédito e/ou protesto e ausência de
DACT-e
relativo ao transporte, razão pela qual o apelante desconhece a
aquisição de tais produtos, e por consequência, não deve subsistir a alegação infrutífera de recebimento do crédito, já que o apelante não foi contatado para pagar os valores.

Alega que a primeira diligência realizada pelo oficial de justiça colocou em dúvida a credibilidade dos documentos, visto que as notas fiscais evidenciam grande volume de produtos, mas o endereço de sua entrega é inexistente.

Defende que o suposto negócio jurídico e os documentos apresentados não podem ser considerados como autênticos, nos termos do artigo 411 do Código Civil.

Argumenta que as alegações trazidas na inicial não refletem a realidade fática e as provas documentais apresentadas nos autos, devendo a ação monitória ser julgada integralmente improcedente.

Alega que é impossível que o apelante produza provas acerca de fato inexistente, de maneira que a indicação do nome e do CPF do apelante não é suficiente para comprovar a relação negocial, não sendo possível penalizá-lo pela ausência de provas documentais de fato inexistente.

Em complemento, aduz que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal, o que era necessário para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a matéria de fato não se encontra suficientemente demonstrada nos autos.

Ressalta que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são importantes, e o julgamento antecipado representou a prolação de uma decisão que não reflete a verdade dos fatos.

Menciona que “
o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando
ha
controvérsia relevante sobre a autenticidade da assinatura em documento essencial a demanda, exigindo a produção de provas e a necessidade de aprofundamento da instrução probatória
”.

Além disso, afirma que diligenciou ao endereço citado nas notas fiscais para elucidar a relação negocial com a apelada, mas, devido à inexistência de endereço e de indícios concretos, se deslocou ao estabelecimento de antigo empregador no Mercado e Açougue
Kaiabi
, bem como informa que os sócios administradores se
eximiam da responsabilidade pelo registro de vínculo na CPTS e previdência social, razão pela qual deixou a empresa.

Destaca que existe a possibilidade de uso indevido de sua documentação, o que justifica a substituição processual para indicar seus ex-empregadores para produção de prova testemunhal.

Em complemento, sustenta que a ação monitória foi proposta em 07/02/2020 e recebida no dia 06/03/2020, de maneira que o marco interruptivo da prescrição se iniciou em 07/02/2020, e, ausente a citação válida no prazo quinquenal, impede a interrupção da prescrição, já que o apelante compareceu espontaneamente nos autos em 26/10/2025.

Defende que a prescrição quinquenal em ação monitória é interrompida apenas com a citação válida do réu no prazo legal, bem como assevera que a ausência de citação válida, ainda que suprida pelo comparecimento espontâneo após o prazo prescricional, não é capaz de impedir o reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer, preliminarmente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa do apelante pelo indeferimento da produção de provas, bem como que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da ação monitória, nos termos da fundamentação exposta.

Foram apresentadas as contrarrazões no id.
356969372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se que o apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que eram necessários o seu depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas para a adequada compreensão da controvérsia.

Não assiste razão o apelante.

No caso em exame, a apelada anexou as notas fiscais emitidas em nome do apelante, conforme id. 35966959, o que constitui documento hábil para autorizar o ajuizamento da ação monitória, ainda que não tenha assinatura do devedor, bem como é necessário considerar que
a
avaliação sobre a necessidade de instrução probatória constitui faculdade do julgador
, conforme entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e insuficiência de prova escrita para a ação monitória, em razão de notas fiscais sem assinatura.

2. A ação monitória foi proposta para constituir título executivo judicial referente à cobrança de multa compensatória contratual pela não devolução de equipamentos locados, com base em contrato e documentos correlatos.

O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com correção monetária e juros de mora.

3. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento para excluir a multa moratória de 10% e fixar o termo inicial dos juros de mora, mantendo a procedência da monitória e a distribuição originária da sucumbência.

4. Embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados.

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pela agravante; e (
ii
) saber se as notas fiscais sem assinatura são suficientes para comprovar a obrigação em ação monitória.

6. A avaliação sobre a necessidade de produção de provas é uma faculdade do julgador, e sua revisão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.

7. O julgamento antecipado da lide, quando fundamentado na prescindibilidade de produção probatória, não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a documentação consistente em notas fiscais serve para instrumentalizar o ajuizamento de ação monitória, não sendo exigida a assinatura do devedor, desde que os documentos sejam capazes de atestar a existência do direito alegado.

9. A análise das cláusulas contratuais e das provas produzidas pelo Tribunal estadual não pode ser revista em recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

10.

A ausência de aceite nas notas fiscais pode ser suprida por outros elementos que comprovem a relação comercial, como comprovantes de entrega ou prestação de serviço.

11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.448.231/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Além disso, a controvérsia discutida nos autos é eminentemente documental, sendo possível o julgamento antecipado da lide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS, FATURAS E DUPLICATAS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação Monitória sob o fundamento de ausência de prova suficiente quanto à relação comercial e à entrega das mercadorias. Na sentença também
condenou-se
a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A Apelante sustenta nulidades por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, e alega que a documentação apresentada (notas fiscais, faturas e duplicatas) é suficiente para embasar a pretensão.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados constituem prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, ainda que sem a assinatura do devedor; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita em razão da análise de matéria não suscitada pela parte ré; (
iii
) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela falta de decisão de saneamento e de fase específica para produção de provas.

iii
. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, faturas e duplicatas, mesmo sem a assinatura do devedor, constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, desde que idôneas para demonstrar a existência da relação jurídica subjacente.

4. A falta de impugnação específica pela parte Ré, que apresentou contestação genérica por meio da curadoria especial, não afasta a presunção de veracidade dos documentos juntados pela parte Autora, cuja autenticidade permaneceu
incólume
.

5. A sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir a assinatura do devedor como condição para a admissibilidade da ação, contrariando o art. 700 do CPC e o entendimento consolidado do STJ.

6. Não há julgamento extra petita quando o juiz aprecia a suficiência da prova documental, pois trata-se de matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos do procedimento monitório e passível de apreciação de ofício.

7. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito, como no caso em exame, não se configurando cerceamento de defesa.

8. A própria Apelante, ao requerer o julgamento antecipado, reconheceu a suficiência da prova documental, sendo inviável, em sede recursal, alegar necessidade de dilação probatória.

iv
. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A documentação composta por notas fiscais, faturas e duplicatas, ainda que desacompanhada da assinatura do devedor, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória quando suficientemente apta a demonstrar a relação jurídica subjacente. 2. O Juiz pode, de ofício, avaliar a idoneidade da prova escrita apresentada em ação monitória, sem que isso configure julgamento extra petita.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito e a parte requerente houver expressamente postulado por tal julgamento.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024,
DJe
06.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.239.383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

(N.U 0012020-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Acrescento que a razão pela qual o apelante almeja a oitiva de testemunhas
consiste em alegações genéricas,
não sendo suficientes para se admitir a nulidade da sentença com reabertura da instrução processual
.

Assim,
REJEITO a prelimina
r suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Outra preliminar suscitada pelo apelante se refere a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que existe a possibilidade de seus dados terem sido indevidamente utilizados pelos seus ex-empregadores.

Contudo, as alegações trazidas pelo apelante são genéricas e não trouxe lastro probatório mínimo
que possa atrair a responsabilidade de terceiros, se limitando a anexar o quadro societário do Mercado
Kaiabi
(id.
356969361
).

Em contrapartida, existe prova documental idônea que embasa o ajuizamento da monitória
e não foi apresentada prova suficiente que
atraia a responsabilidade de terceiro
,
razão pela qual entendo pela rejeição da preliminar suscitada.

Assim,
REJEITO a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Observa-se que, em contrarrazões, a apelada sustenta que as teses atinentes à prescrição somente foram suscitadas em sede recursal, não devendo ser conhecidas no presente recurso, em razão da inovação recursal e supressão de instância.

De fato, nos embargos à ação monitória (id.
356969358
), o apelante não apresentou a tese referente à suposta incidência de prescrição, e, por essa razão, não houve
esse debate na sentença (id.
356969367
).

Neste cenário, entendo que merece acolhimento a preliminar suscitada, visto que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal defesa deveria ter
sido realizada na instância originária, como forma de respeito ao duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo entendimento firmando nesta Corte Superior, é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal
. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. De acordo com a jurisprudência do
STJ ,
em agravo de instrumento não se admite o exame, pela instância ad quem, de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Além disso, é inadmissível inovação recursal em embargos de declaração, ainda que a matéria seja de ordem pública,
porquanto tal recurso se limita à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. A incidência do óbice das súmulas 211 e 83 do STJ impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Precedentes.

4.1. É entendimento firme nesta Corte Superior, ademais, que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.811.431/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

No mesmo sentido, em julgado desta e. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E REVISÃO DE ENCARGOS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por entidade de previdência complementar, fundada em contrato de empréstimo firmado entre as partes, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do saldo devedor de R$ 8.082,40, acrescido de correção monetária, juros contratuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada – contrato de empréstimo e demonstrativo da evolução do débito – constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (
ii
) saber se podem ser analisadas, em sede recursal, alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão de
encargos financeiros não suscitadas perante o juízo de primeiro grau; e (
iii
) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, sendo suficiente a apresentação do contrato acompanhado de demonstrativo da evolução do débito, documentos aptos a demonstrar a contratação, o inadimplemento e o saldo devedor.

4. No caso concreto, o contrato de empréstimo firmado digitalmente e o extrato analítico da dívida evidenciam a concessão do crédito, a inadimplência do devedor e a evolução do débito, atendendo ao requisito probatório previsto no art. 700 do CPC.

5. As alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão dos encargos financeiros configuram inovação recursal e supressão de instância, pois não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. No procedimento monitório, inclusive matérias cognoscíveis de ofício, como a prescrição, submetem-se à preclusão quando não arguidas oportunamente em sede de embargos monitórios.

6. A impugnação genérica da composição da dívida, desacompanhada de demonstrativo alternativo, memória de cálculo ou prova de pagamento, não se revela apta a infirmar a prova documental produzida, incumbindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, correspondendo ao percentual mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e no remanescente, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo da evolução do débito constitui prova escrita idônea para
embasar ação monitória e permitir a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC.
2. A alegação de prescrição ou de revisão de encargos contratuais não suscitada oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal
. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC não autoriza sua redução em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 700; 701; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.03.2020; TJMT, Apelação no 1008378-37.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

(N.U 1020390-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Assim,
ACOLHO a preliminar suscitada
atinente à inovação recursal, razão pela qual não conheço o recurso no tocante às alegações de prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em exame, a apelada ingressou com ação monitória, mencionando que foram expedidas notas fiscais em nome do apelante em 31/01/2019, e que foram recebidas pelo Sr. Diego Lopes em 01/02/2019 (id. 356966959).

A tese recursal, como já dito, se pauta na inexistência do endereço indicado e pela apelada não ter juntado os boletos bancários atinentes ao negócio, bem
como por inexistir protesto/inserção em órgãos de proteção ao crédito e o
DACT-e
relativo ao transporte.

Neste cenário, observa-se que a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC, é utilizada como mecanismo processual
para
aquele que tem prova escrita sem eficácia de título executivo,
a fim de que tenha o
direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia
, a entrega de coisa e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Diante disso, observa-se que
o protesto e a inserção em órgãos de proteção ao crédito não constituem requisitos para o ajuizamento da ação monitória, bastando que o interessado apresente prova documental escrita suficiente, o que foi demonstrado pela apelada, já que juntou as notas fiscais em nome do apelante com recebimento assinado por terceiro.

Registro, por oportuno, que o recebimento assinado por terceiro não constitui motivo, por si só, para desconstituir a legitimidade da prova escrita juntada pela apelada.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS. E-MAILS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 354.131,64, acrescida de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, falta de memória de cálculo adequada e ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; (
ii
) aferir se a planilha apresentada cumpre os requisitos legais quanto à memória de cálculo; (
iii
) avaliar se houve comprovação da entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos apresentados permitam ao juiz formar um juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. As notas fiscais, boletos, e-mails e registros de protesto acostados aos autos demonstram a existência de relação comercial entre as partes, o fornecimento de produtos médico-hospitalares e o inadimplemento da parte recorrente, sendo documentos idôneos para embasar a pretensão monitória.

5. A planilha de atualização apresentada pela autora detalha os valores devidos, incluindo correção monetária e juros, sendo suficiente para
atender ao requisito da memória de cálculo previsto no art. 700, §2o, I, do CPC.

6. A entrega das mercadorias é corroborada, inclusive, por correspondência eletrônica enviada por preposta da própria recorrente, em que se reconhece a existência de pendências financeiras, o que fortalece a convicção acerca do efetivo fornecimento dos produtos e inadimplemento da obrigação.

7. A jurisprudência admite a utilização de comunicações eletrônicas como prova escrita válida em ação monitória, desde que revelem de forma clara a origem da dívida e a existência da obrigação, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a procedência da ação monitória.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita apta a instruir ação monitória não exige liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente para seu ajuizamento documentos que confiram razoável certeza sobre a existência do crédito.

2. A planilha de débito apresentada na inicial supre os requisitos legais da memória de cálculo quando expõe, ainda que de forma simples, os valores atualizados, os encargos e o saldo devedor.

3. A entrega das mercadorias pode ser comprovada por meios indiretos, como e-mails de cobrança respondidos pela parte devedora, nos quais se reconhece a existência de pendência financeira.

(N.U 1034840-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Em complemento, pontuo que a divergência no endereço constante na nota fiscal correspondia apenas ao número, já que, na nota, consta que o endereço seria Rua Caminho do Sol, 584, Sorriso/MT (id.
356969370
), enquanto, em
diligência, o oficial de justiça informou apenas que não conseguiu localizar o número indicado, o que é insuficiente para deslegitimar a nota fiscal emitida.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
parcialmente
o recurso e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO.

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026